Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. CONHECIMENTO DA NATUREZA PRECÁRIA DO CARGO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PROCEDIMENTO INICIAL DE ACERTO REMUNERATÓRIO CUJA LEGALIDADE NÃO SE MOSTRA APARENTEMENTE AFETADA. PERIGO DE DANO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do qual se objetivava compelir o agravado a se abster de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração da agravante, a título de acertos financeiros, decorrentes da exoneração de cargo em comissão.

2. Num juízo prefacial da temática em debate, tem-se que o exercício do cargo em comissão tem natureza precária, com possibilidade de exoneração “ad nutum”, pela simples vontade da administração (art. 37, II, da CF/88), de modo que a agravante não poderia ignorar que a percepção das verbas vinculadas ao referido cargo, objeto do acerto de contas com o agravado, estavam proporcionalmente vinculadas ao tempo de exercício, mostrando-se inaplicável, na peculiaridade dos autos, a incidência do princípio da boa-fé.

3. Ressalte-se, outrossim, que se ao final do processo concluir-se pelo descabimento do acerto – NO ATUAL ESTÁGIO O DESCONTO SE AFIGURA LEGAL – a remuneração do recorrente poderá ser recomposta na via própria.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.